Tribunal: STF
Processo: RHC 249950
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reiteração delitiva. 3 condenações anteriores transitadas em julgado e 6 processos em andamento pela prática do mesmo delito. Circunstâncias do delito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adalberto Linhares Mota contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.308/SC (evento 64).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 26). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ante o “ínfimo desvalor da conduta e do resultado”. Argumenta que a “conduta imputada ao paciente é certamente inconveniente, é bem verdade, mas de forma alguma é criminosa, pois não possui potencial para ofender o patrimônio da vítima (bem de baixo valor)”. Alega o reduzido grau de reprovabilidade, pois “a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância”, além da mínima ofensividade da conduta do recorrente e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aduz que “os elementos do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância”. Requer o reestabelecimento da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia (evento 73).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 100), em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. RÉU REINCIDENTE E DELITO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 56): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a incidência do princípio da insignificância exige-se, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 84.412/SP, cumulativamente, (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Com relação ao componente objetivo, o valor da res furtivae, em regra, não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - patamar que, a depender das circunstâncias do caso concreto, em se tratando de vítima pessoa jurídica, pode ser elevado para 20% (vinte por cento). Precedentes. 



    3. Na hipótese dos autos não ficou demonstrada a hipótese de incidência do princípio da insignificância, ante a contumácia delitiva do acusado, que é  multirreincidente em delitos patrimoniais, além de possuir outros procedimentos em andamento, e de ter sido o furto cometido mediante rompimento de obstáculo, o que demonstra maior grau de  reprovabilidade da conduta e não preenche os requisitos de mínima ofensividade da conduta e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 



    4. Agravo regimental não provido. ” 



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial e aceitou a denúncia ao seguinte fundamento:



    “Em que pese o juízo singular tenha considerado delito de bagatela o crime de furto praticado pelo acusado, fundamentando no ínfimo valor do bem subtraído (R$ 91,00 - noventa e um reais), assim como sua recuperação, o que não acarretou prejuízo à vítima, entende-se que o fato apurado é relevante na esfera penal. 



    Explica-se.



    É verdade que a conduta só será materialmente típica quando houver uma proporção entre a gravidade da ação realizada e a necessidade da intervenção estatal 



    Nesse viés, sabe-se que o princípio da insignificância afasta a tipicidade material, isto é, apesar da conduta amoldar-se à descrição do tipo penal (tipicidade formal), não chega a provocar ofensa relevante ao bem jurídico tutelado pela norma.



    (...)



    Assim, em que pese não se desconhecer a relevância do princípio retromencionado como um limitador de eventuais excessos na aplicação da norma positiva, entende-se que empregá-lo de forma indistinta acabaria por incentivar a prática de pequenos delitos, gerando insegurança social e disseminando uma ideia de impunidade. 



    Desse modo, para a aplicação efetiva do referido princípio, faz-se necessária a análise dos vetores subjetivos relativos à conduta do agente, em conjunto com a averiguação valorativa da coisa subtraída. 



    Na hipótese em exame, extrai-se que o acusado é multirreincidente em delito patrimonial, além de possuir outros tantos procedimentos em andamento (autos n. 5019675- 46.2023.8.24.0022, ev. 1.2). 



    Isto posto, por si só, impede a aplicação do princípio da bagatela, pois, demonstra a periculosidade da ação do acusado, bem como, impossibilita que se considere o grau de reprovabilidade de seu comportamento como reduzido. Nesse contexto, tem-se que "a reincidência do réu inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1084399, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,j. 03.08.2017).



    Nessa linha, colhe-se julgado desta Câmara:



    (...)



    Ainda, segundo consta na denúncia, o crime se deu mediante rompimento de obstáculo, ou seja, versa a questão sobre furto qualificado, o que também obsta, por ora, a incidência do princípio da insignificância, pois a majorante confere maior reprovabilidade ao comportamento do agente. É o entendimento desta Corte:



    (...)



    Não fosse tudo isso, constata-se ser supérfluo o bem objeto do furto denunciado nos presentes autos (13 barras de chocolate), de modo que se mostra prescindível a subsistência do acusado, não se encontrando sua conduta entre as toleradas pela sociedade.



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    (...).



    Por conseguinte, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, por ora, diante da carga de reprovabilidade e de não ser o bem indispensável à sobrevivência do denunciado. Assim, havendo justa causa para persecução penal, prudente que haja a intervenção do Estado a fim de que se proceda a instrução. 



    Recebe-se, pois, a denúncia (Súmula n. 709 do STJ).”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que:



    “Analisando os fundamentos do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos:



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, referiu-se aos critérios cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    O tema tampouco é novo para esta Corte Superior, que de há muito reconhece a possibilidade de incidência do princípio da insignificância no âmbito penal, desde que preenchidos os requisitos firmados para sua atração ao caso concreto.



    (...)



    Este colegiado vem entendendo pela ausência de comprovação dos requisitos de mínima ofensividade da conduta e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento quando se delineia a reiteração delitiva, sobretudo quando esta ocorre em delitos patrimoniais. Esta Corte já decidiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em hipóteses similares:



    (...)



    No caso em exame, a moldura fática traçada pelas instâncias ordinárias, no que interessa à solução do caso, foi a seguinte (fl. 14/15 - grifamos):



    Em que pese o juízo singular tenha considerado delito de bagatela o crime de furto praticado pelo acusado, fundamentando no ínfimo valor do bem subtraído (R$ 91,00 - noventa e um reais), assim como sua recuperação, o que não acarretou prejuízo à vítima, entende-se que o fato apurado é relevante na esfera penal. 



    Explica-se. 



    É verdade que a conduta só será materialmente típica quando houver uma proporção entre a gravidade da ação realizada e a necessidade da intervenção estatal 



    Nesse viés, sabe-se que o princípio da insignificância afasta a tipicidade material, isto é, apesar da conduta amoldar-se à descrição do tipo penal (tipicidade formal), não chega a provocar ofensa relevante ao bem jurídico tutelado pela norma. 



    [...] 



    Assim, em que pese não se desconhecer a relevância do princípio retromencionado como um limitador de eventuais excessos na aplicação da norma positiva, entende-se que empregá-lo de forma indistinta acabaria por incentivar a prática de pequenos delitos, gerando insegurança social e disseminando uma ideia de impunidade. 



    Desse modo, para a aplicação efetiva do referido princípio, faz-se necessária a análise dos vetores subjetivos relativos à conduta do agente, em conjunto com a averiguação valorativa da coisa subtraída. 



    Na hipótese em exame, extrai-se que o acusado é multirreincidente em delito patrimonial, além de possuir outros tantos procedimentos em andamento (autos n. 5019675- 46.2023.8.24.0022, ev. 1.2). 



    Isto posto, por si só, impede a aplicação do princípio da bagatela, pois, demonstra a periculosidade da ação do acusado, bem como, impossibilita que se considere o grau de reprovabilidade de seu comportamento como reduzido. Nesse contexto, tem-se que "a reincidência do réu inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1084399, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2017). 



    [...]



    Portanto, não se constata hipótese de incidência do aludido postulado, haja vista o não preenchimento de todos os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a jurisprudência deste Sodalício indicada supra.



    Sustenta a defesa que, apesar de ser o agravante multirreincidente em crimes patrimoniais, as circunstâncias peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância. 



    Entretanto, como visto, não se constata a hipótese de incidência do aludido postulado, haja vista o não preenchimento de todos os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, destacou-se, para além da multirreincidência do agravante e processos em curso, o registro de que "o crime se deu mediante rompimento de obstáculo, ou seja, versa a questão sobre furto qualificado, o que também obsta, por ora, a incidência do princípio da insignificância, pois a majorante confere maior reprovabilidade ao comportamento do agente" (fl. 37). 



    Quanto ao tema, "Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" (AgRg no AREsp n. 1.722.918/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024). 



    No mais, persistem os próprios fundamentos da decisão agravada.”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente e pelas circunstâncias do delito (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu que “as particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e em período noturno, aliadas à habitualidade delitiva dos agentes, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância e, por consequência, o pedido de trancamento da ação penal” (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023); “A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento)“. (HC 227.410 AGR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).“Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente